Tribunal: STF
Processo: HC 70553
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
E  M  E  N  T A  -  Sentença  condenatória:  metodo  trifasico de
aplicação da pena: consideração indevida na fixação da pena de causas
especiais  de aumento de pena, que, entretanto, nas circunstancias do
caso, não acarretou prejuizo ao paciente.::